Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-73.2025.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000798-73.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAOZINHO ALVES DE JESUS - CPF: 003.595.181-84 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL
,
DO CONSUMIDOR
E BANCÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ONEROSIDADE NÃO CONSTATADA.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.
RETIRADO DO CONSUMIDOR O DIREITO DE ESCOLHA DA SEGURADORA.
NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. RECÁLCULO DAS PARCELAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, com pedido de declaração de abusividade nas tarifas de seguro prestamista, registro de contrato e avaliação do bem, além do recálculo das parcelas e devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato no financiamento de veículo; (
ii
) estabelecer se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (
iii
) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre instituições financeiras e seus clientes, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo possível a revisão das cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

As tarifas de avaliação do bem e registro de contrato são válidas, conforme decidido no Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/RS), desde que efetivamente prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva, o que se verifica no caso concreto, em razão da documentação apresentada pelo banco.

A contratação do seguro prestamista se revela abusiva por configurar venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, diante da ausência de opção dada ao consumidor para escolha livre da seguradora, conforme jurisprudência consolidada no Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP).

A nulidade da cláusula do seguro prestamista implica o recálculo das parcelas do financiamento com a exclusão do valor correspondente ao prêmio do seguro, a fim de adequar o valor financiado à realidade contratual lícita.

Não há demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, de modo que a devolução dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

A tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas quando os serviços são efetivamente prestados e não apresentam onerosidade excessiva.

É abusiva a cláusula contratual que impõe a contratação de seguro prestamista sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora.

A constatação de venda casada autoriza a exclusão do valor do seguro do contrato e o recálculo das parcelas.

A repetição do indébito nos contratos bancários deve ocorrer de forma simples quando não caracterizada má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, IV, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/RS (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1000943-52.2021.8.11.0108, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024,
DJe
28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000798-73.2025.8.11.0037

JOAOZINHO ALVES DE JESUS
X
BANCO PAN S
/
A.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JOAOZINHO ALVES DE JESUS, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, ajuizada pelo apelante em face do BANCO PAN SA. Por conseguinte, condenou
o autor
ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
f
ixados em 10% do valor atualizado da causa, observado o disposto no art
.
98, § 3º
CPC.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as ilegalidades nas tarifas cobradas no contrato, com o consequente recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

S
ustenta que as tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e seguro foram inseridas no contrato de forma ilegal, totalizando R$ 2.481,99, alterando substancialmente o valor financiado e, consequentemente, as parcelas do financiamento.

Alega que o seguro foi cobrado de forma exorbitante no valor de R$ 2.680,00, configurando venda casada, pois não lhe foi oportunizada a contratação com outra seguradora.

Argumenta que a tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00 é excessivamente onerosa.

Pondera que a tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 650,00 também é abusiva, pois se refere a uma mera verificação visual que poderia ser realizada por qualquer pessoa.

Afirma que, excluindo-se os valores destas tarifas ilegalmente cobradas, o valor financiado seria de R$ 40.230,05, e não R$ 43.876,05, resultando em parcelas de R$ 1.627,66, e não R$ 1.786,44, conforme simulação realizada na Calculadora do Cidadão disponibilizada pelo Banco Central do Brasil.

Aduz ainda que, sendo reconhecida a ilegalidade de qualquer uma das tarifas, o
recálculo
é consequência inevitável.

Por fim, requer a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, sob o argumento da inexistência de engano justificável.

Em suas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade das tarifas cobradas.

Argumenta que o seguro prestamista foi devidamente pactuado entre as partes, não se tratando de venda casada, mas de opção contratual do apelante.

Sustenta que as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem estão em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desde que efetivamente prestados os serviços.

Alega que não se aplica a repetição do indébito em dobro, visto que os valores foram cobrados com respaldo contratual.

Por fim, defende a manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

Conforme relatado, o apelante pleiteia a reforma da sentença para que sejam reconhecidas como abusivas as cobranças relativas às tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e seguro prestamista, com o consequente recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos.

Analisando detidamente os autos, verifico que o contrato objeto de revisão foi celebrado em 03/08/2024, para financiamento de veículo no valor de R$ 43.876,05, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.786,44, com taxa de juros de 3,12% ao mês
(id 302212421).

De início, c
umpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Ademais,
nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ
:
“
O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

No entanto
, o fato de se tratar de contrato de adesão não implica nulidade
automática
das cláusulas nele estabelecidas, não havendo presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade
,
sem que
exista pedido de revisão específico, bem como, sem que seja
efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

No que concerne aos
juros remuneratórios, observo que a matéria não constitui objeto do recurso, tendo o apelante se insurgido exclusivamente contra as tarifas e encargos acessórios do contrato.

Passo, então, à análise das questões devolvidas ao conhecimento desta Corte.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a

essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro

de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso em tela, o contrato previu expressamente
a
s
cobranças e o apelante, a despeito da inversão do ônus da prova deferida em seu favor, não logrou demonstrar que
o serviço não foi prestado
ou que o valor cobrado
foi
manifestamente desproporciona
l
aos praticados no mercado, limitando-se a impugnar genericamente sua legalidade.

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da
tarifa de
registro

de contrato
,cobrada no valor de R$
650
,00 (id
302212421
),
porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado, uma vez que se refere à
anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo.

De igual modo, o recorrente carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança da
tarifa de avaliação do bem, no valor de R$
239,00 (id
302212421
)
, utilizada
para apurar a avaliação de veículo usado, se passível de servir como garantia ao valor liberado no contrato.
No caso,
constata-se que o serviço foi efetivamente prestado, conforme documentação acostada aos autos.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do
s
encargo
s
, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

A
ssim, a
questão relativa à cobrança de tarifas bancárias já foi objeto de ampla discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
, bem como, pacificada neste e. Tribunal de Justiça
, que consolidou entendimento no sentido de que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

No que tange ao seguro prestamista no valor de R$ 2.680,00, a jurisprudência consolidada orienta no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

O

Superior Tribunal de Justiça
,
ao julgar o Recurso Especial nº 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A
p
esar dos argumentos
da Instituição Financeira
apelada, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
ao
apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão.

Assim
, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp

357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente (R
$ 2.680,00
) do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

No que tange à pretensão de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, não vislumbro configurada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro, uma vez que a cobrança decorreu de interpretação contratual, havendo divergências jurisprudenciais sobre o tema até a consolidação da tese pelo STJ.

Assim, determino a devolução simples dos valores pagos a título de seguro proteção financeira, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde o desembolso, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso,
para
declarar
a abusividade da

cobrança
do
seguro prestamista (R$ 2.680,00), determinando sua exclusão do contrato;
d
eterminar o recálculo das parcelas do financiamento, considerando o valor financiado
, reduzido o montante do seguro
e a taxa de juros contratada de 3,12% ao mês
e c
ondenar o apelado à restituição
simples
dos valores pagos a maior, referentes às tarifas consideradas abusivas, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Inverto o ônus
da
sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025